Tribunal: TJMT
Processo: 1009345-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009345-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAO CARLINO DA SILVA - CPF: 609.151.531-49 (AGRAVANTE), MARILENE MALDONADO PIETRO - CPF: 847.009.391-68 (AGRAVANTE), PIETRO & CIA LTDA - CNPJ: 12.598.781/0001-47 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por PIETRO & CIA LTDA - ME, JOAO CARLINO DA SILVA e MARILENE MALDONADO PIETRO contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, rejeitou a alegação de prescrição direta da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário, cujo vencimento ocorreu em 10/07/2018, sendo a citação válida realizada apenas em 03/10/2023. O juízo a quo afastou a alegação de prescrição com fundamento no art. 921 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição direta da pretensão executiva, em razão do transcurso de prazo superior a três anos entre o vencimento do título e a realização da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição direta é regida pelas normas de direito material previstas no Código Civil e não se confunde com a prescrição intercorrente, disciplinada pelo art. 921 do CPC, que exige paralisação do processo após o ajuizamento da execução.

4. A citação válida apenas se efetivou em 03/10/2023, mais de dois anos após o decurso do prazo prescricional trienal contado do vencimento do título em 10/07/2018, razão pela qual não se operou a interrupção da prescrição na forma do art. 240, §1o, do CPC.

5. O ajuizamento da execução em 30/03/2017, antes do vencimento da cédula, não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição se a citação válida não ocorre dentro do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela.

7. Aplicando-se à Cédula de Crédito Bancário o prazo trienal de prescrição previsto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, com base no art. 44 da Lei no 10.931/2004 e no art. 70 da LUG, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição direta da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário opera-se três anos após o vencimento do título, se não houver citação válida no referido prazo.

2. O ajuizamento da execução antes do vencimento do título não interrompe a prescrição se a citação válida não ocorrer dentro do prazo trienal.

3. O art. 921 do CPC não se aplica à prescrição direta, pois disciplina exclusivamente a prescrição intercorrente, que pressupõe paralisação injustificada da execução após seu ajuizamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PIETRO & CIA LTDA - ME, JOAO CARLINO DA SILVA e MARILENE MALDONADO PIETRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001093-67.2017.8.11.0045, movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

O recurso foi inicialmente provido conforme acórdão de ID. 305983352, sendo posteriormente anulado em sede de Embargos de Declaração (ID. 321351355), por nulidade da intimação para apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a pretensão executiva encontra-se prescrita, tendo em vista que houve lapso superior a três anos entre a data do vencimento da Cédula de Crédito Bancário no B41434014-9 (10/07/2018) e a data da citação válida, que somente se concretizou em 03/10/2023, após diversas tentativas frustradas e posterior expedição de edital.

Argumentam que, por força do disposto no art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, aplica-se o prazo trienal de prescrição à pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário, e que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da ação executiva não tem o condão de interromper a prescrição se não houver citação válida dentro do prazo legal.

Requerem, assim, o provimento do agravo para que seja reconhecida a prescrição direta da pretensão executiva, com a consequente extinção da execução.

Contrarrazões sob ID. 326239882 afirmando que sempre atuou com diligência, promovendo buscas judiciais. Atribui a demora à conduta evasiva dos devedores, afastando a incidência do art. 240, § 2o, do CPC. Alega tentativa dos agravantes de se beneficiarem da própria torpeza e invoca a boa-fé objetiva e a lógica da prescrição intercorrente. Requer o desprovimento do recurso, manutenção da decisão e condenação dos agravantes em custas e honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência ou não de prescrição direta da pretensão executiva, com base na data de vencimento da cédula de crédito bancário e da citação válida dos executados.

Extrai-se dos autos que a ação executiva foi ajuizada em 30/03/2017, tendo por objeto a Cédula de Crédito Bancário no B41434014-9, com vencimento em 10/07/2018, no valor de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais).

O despacho inicial para citação dos executados foi proferido em 19/04/2017. Contudo, a citação por edital somente se perfectibilizou em 03/10/2023, após diversas tentativas infrutíferas de localização dos executados.

Diante disso, os agravantes opuseram Exceção de Pré-Executividade, alegando a ocorrência de prescrição direta da pretensão executiva, sustentando que o lapso temporal entre o vencimento do título (10/07/2018) e a citação válida (03/10/2023) superou o prazo prescricional trienal aplicável à Cédula de Crédito Bancário.

O juízo a quo rejeitou a alegação de prescrição, consignando que a citação ficta ocorreu antes do transcurso do prazo prescricional intercorrente, previsto no art. 921 do CPC.

Apesar de o Juízo a quo ter fundamentado a rejeição da prescrição na aplicação do art. 921 do Código de Processo Civil, referido dispositivo não se aplica ao caso, uma vez que a alegação veiculada pelo curador especial diz respeito à prescrição direta, ocorrida antes mesmo da propositura da execução, e não à prescrição intercorrente, a qual pressupõe a paralisação injustificada do processo após seu ajuizamento.

O art. 921 do CPC rege exclusivamente a prescrição intercorrente, aplicável quando a execução permanece suspensa por ausência de bens penhoráveis ou de localização do devedor, com prazos contados a partir da ciência do insucesso das diligências por parte do exequente.

Por sua natureza, a prescrição direta é matéria de direito material, regida pelo Código Civil, especialmente pelos arts. 189 a 206, não se submetendo, portanto, à disciplina processual prevista no art. 921. Assim, ao rejeitar a prescrição sob fundamento de que o prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 ainda não teria transcorrido, o Juízo incorre em equívoco, pois tal regra não é aplicável à hipótese de prescrição direta.

Este sodalício coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO § 5o DO ART. 921 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6.
Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5o do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente.”
(TJ-MT - AC: 00007822920128110026, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023) (g.n).

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, na cédula de crédito bancário, o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 568 DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel . Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4 .2018). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ) . 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2003540 SP 2021/0330269-5, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

A Cédula de Crédito Bancário, por se tratar de título executivo extrajudicial regulado pelo direito privado e sem previsão de prazo específico em lei especial, submete-se ao prazo trienal de prescrição de acordo com o art. 44 da Lei n. 10.931/2004.

Logo, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

No presente caso, embora a execução tenha sido proposta antes do vencimento do título (ajuizada em 30/03/2017, com vencimento em 10/07/2018), é pacífico que o prazo prescricional da pretensão executiva inicia-se com o vencimento do título, ou seja, 10/07/2018, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Logo, a contagem do prazo trienal para a prescrição da pretensão executiva teve início em 10/07/2018, findando-se em 10/07/2021.

Vale ressaltar que a citação válida, ainda que ficta, somente se perfectibilizou em 03/10/2023, ou seja, mais de dois anos após o decurso do prazo prescricional.

Embora o processo tenha sido ajuizado antes do vencimento do título, o ajuizamento da execução não suspende nem interrompe o curso da prescrição se a citação válida não for realizada dentro do prazo prescricional, como dispõe expressamente o art. 240, §1o, do CPC:

"A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação, desde que o réu seja citado em até 10 (dez) dias."

Assim, não se trata de prescrição intercorrente, como entendeu o juízo de origem, mas sim de prescrição direta, pois a parte exequente não promoveu a citação dentro do prazo trienal, inviabilizando a constituição válida da relação processual dentro do prazo prescricional.

Dessa forma, deve ser reformada a decisão agravada para reconhecer a prescrição da pretensão executiva, extinguindo-se a execução nos termos do art. 487, II, do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e, por consequência, determinar a extinção da ação de execução, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025